Tribunal: TJES
Processo: 5023670-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023670-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO JOSE APRIGIO
RECORRIDO: DUQUE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA PRESCRITA. SUPOSTA MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA JUNTO AO SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NO ROL DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora, em síntese, alega que seus dados estão negativados junto ao SERASA em razão de dívidas prescritas. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a baixa da restrição e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a parte autora, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam providos seus pedidos iniciais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei Federal nº 9.099/95.

4. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. Nota-se que o autor sequer comprovou a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. O documento de id. 16070441 não se presta a tal propósito, tendo em vista que apenas exibe informações relativas a contas atrasadas e não se confunde com a efetiva inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. Os documentos apresentados pelas requeridas (id. 16070453 - Pág. 2 e 16070467) indicam a ausência de restrição cadastral a cargo das demandadas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa, todavia, a exigibilidade, em razão do benefício da AJG concedida.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)